Tribunal: TJDFT
Processo: 0701684-67.2025.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO COM PODERES DE REPRESENTAÇÃO E RESPONSABILIDADE EXPRESSA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN/DF. DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE JURÍDICA DE BAIXA ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Brazlândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias e condenou a requerida à obrigação de fazer consistente em transferir o veículo VW GOL 1.0 GIV, para seu nome junto ao DETRAN/DF, ou alternativamente, proceder à baixa do bem perante o órgão de Trânsito, por se encontrar irrecuperável, em 60 dias, além da obrigação de pagar os valores de R$ 3.222,16 (três mil, duzentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos) a título de indenização por danos materiais e R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 78040205).
3. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Narrou que, em 16/05/2018, realizou a transferência dos direitos de propriedade do veículo Volkswagen/GOL 1.0 GIV, cor cinza, placa JIA-9425, chassi no 9BWAA05W29T014319, ano 2008/2009, código Renavam no 00965423174, para a parte ré, mediante instrumento de procuração que vedava o substabelecimento. Observou que a requerida pagou o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), assumindo, desde então, total responsabilidade civil, penal e administrativa por quaisquer atos praticados por ela ou por terceiros no uso e condução do veículo, bem como pelas taxas, multas e demais encargos decorrentes da transação. Frisou que, até o ajuizamento da ação, a requerida não efetuou a transferência do veículo para o seu nome junto ao DETRAN/DF, o que ocasionou uma série de débitos em nome da autora, tais como dívida de IPVA — a qual a obrigou a celebrar acordo no valor total de R$ 2.379,74 (dois mil trezentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos) — e custas cartorárias de R$ 392,23 (trezentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos). Destacou, ainda, que permanecem em aberto os débitos referentes ao licenciamento anual dos exercícios de 2018 a 2025, no valor de R$ 975,05 (novecentos e setenta e cinco reais e cinco centavos), além de multas de trânsito que totalizam R$ 404,34 (quatrocentos e quatro reais e trinta e quatro centavos).
4. A requerida, ora recorrente, alegou que a sentença incorreu em equívoco ao lhe imputar responsabilidade com base unicamente na existência de uma procuração pública que conferiu poderes de representação, mas que não gerou obrigações autônomas nem criou vínculo jurídico com o negócio principal. Destacou que a recorrida pretende responsabilizá-la por um negócio jurídico celebrado verbalmente com terceiro, utilizando-se de seu nome como mero instrumento formal de confiança. Frisou que a negociação foi realizada diretamente com o ex-marido da recorrente. Explicou que a obrigação é material e juridicamente impossível, pois o bem era viciado e inservível, tendo sido vendido como sucata, o que inviabiliza a vistoria e a transferência. Ressaltou que a autora agiu com culpa exclusiva ao não efetuar a transferência, embora tivesse conhecimento do estado do veículo. Aduziu ausência de culpa e de nexo causal em relação aos débitos e protestos, uma vez que não conduziu, não utilizou nem deteve posse de fato do veículo, limitando-se a figurar formalmente como outorgante na procuração. Argumentou, subsidiariamente, que, em caso de entendimento diverso, as partes seriam solidariamente responsáveis apenas pelos encargos administrativos e de trânsito, excluindo-se o IPVA diante da destruição do bem. Ao final, requereu o provimento do recurso para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o processo sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões centrais em discussão: (i) definir se a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) verificar se a obrigação de transferir ou dar baixa no veículo é juridicamente e materialmente possível, diante da alegada inutilização e destruição do bem em 2018; (iii) analisar se há culpa ou nexo causal entre a conduta da recorrente e os danos materiais e morais alegados pela autora; e (iv) subsidiariamente, verificar se é aplicável a responsabilidade solidária entre alienante e adquirente pelos encargos administrativos e de trânsito, bem como a inexigibilidade de tributos posteriores à perda total do veículo.
III. RAZÕE DE DECIDIR
6. A procuração pública (ID 78040163) é expressa quanto à responsabilidade assumida pela recorrente, não havendo menção a terceiros na cadeia negocial. Assim, resta clara sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sendo imputáveis a ela as consequências da falta de transferência do veículo junto ao DETRAN/DF.
7. Nos termos do art. 123, §1o, do CTB, a obrigação de efetuar a transferência do veículo recai sobre o adquirente, no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilização pelos débitos posteriores à tradição. No caso, comprovado que a tradição ocorreu em 16/05/2018, os valores relativos a multas, IPVA e demais encargos incidentes após essa data são de responsabilidade exclusiva da recorrente. Ressalte-se que, diante dos poderes amplos e inequívocos conferidos na procuração, não há que se falar em responsabilidade solidária, uma vez que a recorrente assumiu integral e conscientemente os ônus decorrentes da aquisição, nos exatos termos do mandato outorgado.
8. No caso dos autos, a recorrente assumiu expressamente, por meio da procuração pública, todos os ônus decorrentes da alienação do veículo, incluindo as obrigações de transferi-lo ou, alternativamente, promover sua baixa administrativa, caso se encontrasse inviável a efetivação da transferência. Assim, ainda que se alegue que a autora tinha conhecimento das condições do bem à época da negociação, tal fato não exime a recorrente da responsabilidade que voluntariamente assumiu, especialmente porque não houve qualquer prova de que tenha tomado providências para evitar os desdobramentos administrativos e financeiros decorrentes de sua inércia. Não há qualquer comprovação nos autos acerca da alegada inutilização e destruição do bem no ano de 2018.
9. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, restou demonstrado que a omissão da recorrente ocasionou a inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes (ID 78040164), extrapolando os limites do mero aborrecimento e caracterizando dano moral in re ipsa.
10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.